Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700715-04.2020.8.07.0010 RECORRENTE: VICTOR MAGNUM NOVAES DE PAULA RECORRIDO: CONDOMINIO STUDIOS 906, FOCO SERVICOS GERAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I- APELAÇÃO CIVIL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS AFIRMATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADOS. II- APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. AGRESSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADA POR PORTEIRO DO CONDOMÍNIMO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES SOFRIDAS E SUPOSTO ATO ILÍCITO PRATICADO POR FUNCIONÁRIOS DOS RÉUS NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, se a parte atende o ônus de expor fundamentadamente as razões de fato e de direito motivadoras de sua irresignação com o pronunciamento judicial impugnado. Atendido esse ônus, nenhum óbice há à reiteração no recurso dos argumentos anteriormente apresentados pela parte. Preliminar rejeitada. 2. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Caso concreto em que o conjunto probatório atesta que autor sobrevive apenas com os reduzidos valores recebidos a título de auxílio-doença. Ausência de elementos concretos afirmativos de capacidade econômico-financeira. Impugnação rejeitada. Benefício mantido. 3. Na hipótese, não há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova, razão pela qual deve prevalecer a regra geral de que compete ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), a ele cumprindo diligenciar para trazer aos autos elementos de convicção que deem suporte a sua pretensão. 4. Situação em que os elementos de convicção amealhados, apesar de demonstrarem a ocorrência de lesões corporais sofridas pelo autor, não comprovam a existência de nexo de causalidade entre ditos danos e o suposto ato ilícito praticado pelo porteiro do condomínio. Pressupostos da responsabilidade civil não preenchidos. Dever de indenizar não reconhecido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 373 do CPC, pois, “Conforme entendimento desta Corte Superior, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 (correspondente ao art. 333 do CPC/73), sem incursão no conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.038.357/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009